Tribunal: TJES
Processo: 5005839-19.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Plano de Classificação de Cargos; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005839-19.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITELVINA LUCIA CORREA RANGEL
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E OMISSÃO. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DO RELATOR AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRECLUSÃO DECORRENTE DE ATECNIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 16420135) opostos por ITELVINA LUCIA CORREA RANGEL contra decisão colegiada desta Turma (ID n.º 16328405), que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto, mantendo a decisão monocrática que julgou deserto o recurso inominado.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de nulidade e omissão. Porquanto, em sede preliminar, o magistrado que proferiu decisões anteriores (indeferimento da gratuidade e deserção) seria funcionalmente incompetente, o que geraria a nulidade absoluta de todos os atos subsequentes. Sustenta, ainda, que o Acórdão embargado foi omisso ao não enfrentar a alegação de que a própria decisão monocrática de deserção (objeto do agravo interno) estava, em si, incorreta. Assevera, por fim, que tal incorreção residiria no fato de que, mesmo após o indeferimento da gratuidade, aquele seria o momento processual oportuno para a concessão de prazo para o efetivo pagamento do preparo, nos termos do art. 99, §2º, do CPC e da jurisprudência do STJ , configurando a sua ausência um cerceamento de defesa e vício insanável.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4. Assim, a oposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida, por se tratar de finalidade estranha à sua natureza jurídica, como se verifica no caso em apreço.

5. Os embargos de declaração não merecem provimento. De início, é necessário afastar a tese de incompetência funcional. Não obstante a designação do Exmo. Magistrado, Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon, então relator, para função administrativa (ID 16420152), entende-se que os juízes designados para atuação nas Turmas Recursais mantêm-se vinculados aos processos que lhes foram distribuídos durante o período de atuação. Devem, portanto, julgá-los, sem prejuízo de suas outras atribuições. Dessarte, a atuação do referido magistrado nestes autos (IDs 13511740 e 14258641) decorreu da vinculação anterior ao feito, o que não importa, como alegado, em qualquer nulidade processual.

6. Ademais, não há que se falar em omissão no acórdão embargado (ID 16328405). O colegiado analisou o Agravo Interno (ID 14402273) e fundamentou expressamente as razões pelas quais a decisão monocrática de deserção (ID 14258641) deveria ser mantida. A tese do acórdão foi clara: a preclusão do direito de recolher o preparo consumou-se quando a parte recorrente, após ser intimada da primeira decisão monocrática que indeferiu a gratuidade e determinou o pagamento (ID 13511740) , optou por apresentar mero Pedido de Reconsideração (ID 13568608), peça processual esta que não possui o condão de suspender ou interromper o prazo recursal. Consolida-se na jurisprudência o princípio do pas de nullité sans grief, o qual exige a demonstração de efetivo prejuízo. Na hipótese, tem-se que o prejuízo alegado (deserção) decorreu de atecnia processual da própria parte, que, ao manejar o instrumento inadequado contra a primeira decisão, permitiu o transcurso do prazo in albis.

7. Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração e VOTO no sentido de
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)